Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723601-48.2025.8.07.0001 APELANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A APELADO: PURPLE VENT LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que houve equívoco na autuação e remessa destes autos ao Tribunal, porquanto a Pag Seguro Internet Instituição de Pagamento S.A. (Ré) opôs os Embargos de Declaração Id. 75307631 à sentença proferida no processo de referência, que não foram processados e julgados pelo juízo de origem. Não há recurso a ser julgado nesta instância revisora. Assim, determino o retorno dos autos à 24a Vara Cível de Brasília, para que os Embargos de Declaração sejam processados e julgados. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora